Tribunal: TJBA
Processo: 8000294-26.2023.8.05.0023
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000294-26.2023.8.05.0023 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BELMONTE Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE BELMONTE e outros Advogado(s): ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PROCEDENTE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM GLAUCOMA E SUSPEITA DE CATARATA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO URGENTE DE EXAMES DE RETINOGRAFIA SIMPLES, MAPEAMENTO DA RETINA, GONIOSCOPIA, TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, PAQUIMETRIA, CAMPIMETRIA, BIOMETRIA E CERATOMETRIA E USO DE MEDICAMENTO ALPHABRIN (TARTARATO DE BRIMONIDINA 0,2%), DE FORMA CONTÍNUA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEVER DE CUSTEIO. ACOLHIMENTO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONFIRMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária de n. 8000294-26.2023.8.05.0023, em que figuram como interessados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, na defesa dos interesses de OSVALDO DE JESUS MIRANDA e MUNICIPIO DE BELMONTE. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONFIRMAR a sentença em reexame necessário, e o fazem nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator